Tribunal: TJBA
Processo: 0501019-93.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501019-93.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1002/STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE QUALQUER ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. DISTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ – Tema 1002, definiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. Sendo assim, posiciona-se este Colegiado no sentido de exercer o juízo de retratação para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, reconhecendo a possibilidade de o ente público estadual ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. 3. O Estado da Bahia defende que é isento de pagamento dos honorários, por força das leis organizadoras da própria DPE/BA e do fundo a que se destinaria o pagamento da verba sucumbencial, particularidade inexistente no âmbito federal. Sucede que a tese fora firmada a partir da análise do art. 134, caput e §§ 2° e 3°, da Constituição Federal, de modo que as leis ordinárias estaduais não podem prevalecer diante de um entendimento judicial baseado em norma constitucional. Por isso, não vinga a tese de distinção do presente caso com o citado paradigma firmado pelo STF, lançada pelo Estado da Bahia, pois, apesar da demanda que orientou o leading case interessasse, inicialmente, à Defensoria Pública da União, a tese firmada, examinando a matéria pelo âmbito constitucional, estendeu a todos os defensores o direito ao recebimento de honorários advocatícios. Recurso de apelação da Defensoria Pública provido, em juízo de retratação. Vistos relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis de nº. 0501019-93.2018.8.05.0080, sendo apelante Defensoria Pública Estadual e apelado Estado da Bahia. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em juízo de retratação, DAR PROVIMENTO ao apelo da Defensoria, reconhecendo a possibilidade de o ente público estadual ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, conforme razões adiante expendidas.